Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por A. J. V. V. em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, E. G. S., representado por sua genitora C. S. B., ajuizou ação contra o recorrente e objetivando a regulação da guarda e alimentos em favor do menor (ID 18423778). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 18423775): “Ante o exposto, modifico a decisão que fixou os alimentos provisórios (ID 23530692), acolho o parecer ministerial e, nos termos do art. 487, I, do NCPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para fixar a guarda do menor E. G. S., de forma compartilhada entre os genitores, com o lar de referência materno e regime de convivência conforme a inicial, ID 20536176. CONDENO o requerido/genitor a prestar alimentos ao autor em valor equivalente a 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo, mensalmente, que deverão ser depositados na conta da genitora (Banco Itaú, agência 6244, conta corrente 229933), até o dia 10 de cada mês. Os valores são devidos desde a citação, 20/10/2018, ID 24859607.” A. J. V. V. apelou e, posteriormente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que os alimentos fossem fixados em 30% do salário mínimo (IDs 18423771 e 18423774). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, II, do CPC, a apelação que condena a pagar alimentos não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência, porquanto o apelante não demonstrou os requisitos necessários à sua concessão. O demandante aduziu que, em razão da dificuldade financeira do seu empreendimento comercial, foi necessário a alienação do fundo de comércio. Contudo, deixou de informar que, em razão da venda, recebeu valores que poderiam ser suficientes para suas despesas por um bom período de tempo (R$ 75.000,00 em 12/03/2019), consoante se infere da sentença vergastada (ID 18423775 – pág. 3). Da mesma forma, o recorrente sequer juntou elementos que revelariam com maior acuidade sua real situação financeira, como extratos das contas correntes mantidas no Banco do Brasil e Bradesco, referidas na sentença, cópia da carteira de trabalho com o último vínculo de emprego registrado e a declaração real de imposto de renda. De mais a mais, verifica-se que, na contestação, ofereceu 75% do salário mínimo a título de alimentos, mas pretende a redução para 30% em seu requerimento liminar, o que representaria inovação (ID 18423776 – pág. 7). Assim, à luz dos elementos de convencimento acerca da condição sócio-econômica do alimentante e devidamente valorados pelo juízo a quo, não se mostra possível, neste momento processual, entender como desproporcional ou desarrazoado os alimentos fixados em sede de cognição exauriente, condição que justificaria a pronta intervenção do relator. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se. Em face da declaração de pobreza acostada aos autos, defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC (ID 18423797). Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e abram-se vistas à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator